Tribunal: STF
Processo: AO 1122
Classe: AO
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-11-24
Data de publicação: 2005-11-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SUPREMO TRIBUNAL: COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA:
CF, art. 102, I, n.
I. - No caso, não se tem pretensão em torno de
uma vantagem específica da magistratura, mas, simplesmente, uma
demanda em que se discute se é possível a conversão em pecúnia de
vantagem que teria sido adquirida anteriormente à LOMAN. Não se
discute, portanto, se, em face da LOMAN, tem o magistrado direito à
licença-prêmio. Não ocorre, pois, no caso, a competência originária
do Supremo Tribunal inscrita no art. 102, I, n.
II. - Agravo não
provido.